Tribunal: STF
Processo: RE 100441
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
- 1. PROCESSO PENAL. ASSISTENTE. SE O OFENDIDO JA ESTIVER HABILITADO
NO PROCESSO, DEVERA SER INTIMADO DA SENTENÇA PARA SÓ ENTÃO FLUIR O
PRAZO DE RECURSO. 2- PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.